Tribunal: TJPA
Processo: 0817944-73.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817944-73.2023.8.14.0401

APELANTE: NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817944-73.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

APELANTE: NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES

DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO
121, §2º, III E IV) DESTRUIÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 211 DO CP) e CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90)
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. NA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, A APELANTE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, ADUZINDO QUE A IDEIA DE MATAR A VÍTIMA PARTIU DO OUTRO ACUSADO, ASSIM COMO UTILIZAR A SUA SOBRINHA ADOLESCENTE PARA ATRAÍ-LO, E AINDA, TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE NO AUXÍLIO PARA DESLOCAR O CORPO DO FALECIDO ATÉ O LOCAL EM QUE SERIAM CREMADOS OS SEUS RESTOS MORTAIS, NO INTENTO CLARO E DELIBERADO DE ELIMINAR TODO E QUALQUER VESTÍGIO DO CRIME DE HOMICÍDIO.

2. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE, RAZÃO PELA QUAL AS PENAS-BASE DA APELANTE NÃO MERECEM SER REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A ORA APELANTE, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PORÉM A RÉ FAZ JUS A NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

- PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª FASE

– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, MANTENHO A PENA-BASE FIXADA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE RECLUSÃO PARA NÃO INCORRER EM
REFORMATIO IN PEJUS
, TAL QUAL ESTIPULADO NA SENTENÇA.
2ª FASE
– AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/6, DOSANDO-A EM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
3ª FASE
– AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, ASSIM, TORNO DEFINITIVA E CONCRETA A PENA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

-PARA O CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER
.

1ª FASE
– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/6, FIXANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
– AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.

-PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

1ª FASE
– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FIXO A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/6, FIXANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
– AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA PARA O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER EM
02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.
VERIFICANDO A PRESENÇA DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), EFETUO A SOMA DAS PENAS, TOTALIZANDO
28 (VINTE E OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO ALTEROU-SE A PENA DEFINITIVA DA APELANTE PARA
28 (VINTE E OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva da apelante, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, (ID nº 20415717) que condenou a ora apelante à pena de
33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime Fechado
, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, III e IV e 211, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90.

Narrou a denúncia
(fls. 429/433, ID nº 20415560) que foi instaurado o
Inquérito Policial n° 00710/2023.100001-8 para apurar o desaparecimento de ANTONIO JOSÉ BAIA FERREIRA, que saiu de sua casa no dia 01/09/2023, sendo encontrados os seus restos mortais no dia 15/09/2023, em uma cova localizada na Rua Vale Verde, nº 82, São João de Outeiro, Belém/PA.

Durante as investigações, a autoridade policial ouviu diversas pessoas para esclarecer a personalidade da vítima e apurar o seu desaparecimento. No entanto, as diligências restaram infrutíferas, sendo somente identificado indícios do desaparecimento, quando localizaram, em via pública, o nacional HALLAN ROCHA AMORIM, que pilotava a motocicleta Honda pop 100, cor preta, placa QEI9184, pertencente à vítima.

Após investigações sobre a referida motocicleta, e após ouvir diversas pessoas atreladas ao objeto em questão, a autoridade policial constatou que EDSON RENATO teria iniciado a venda do veículo.

A partir disso iniciaram-se as investigações para apurar a relação de EDSON RENATO com o desaparecimento de ANTONIO JOSÉ BAIA FERREIRA. O acusado foi localizado na casa dele, localizada Rua Vale Verde, nº 82, São João de Outeiro, juntamente com NAIANA CAROLINA e a adolescente RIANNA CRISTINA. Ao serem questionados sobre o desaparecimento de ANTÔNIO JOSÉ, após diversos relatos contraditórios, confessaram o crime, porém passaram a fazer acusações recíprocas e foram conduzidos à delegacia.

Perante a autoridade policial, os acusados confessaram a autoria delitiva e narraram as circunstâncias e o modus operandi do delito. Além disso, informaram que o crime ocorreu no dia 01/09/2023, na casa em que foram encontrados, e que queimaram o corpo da vítima por 4 dias e jogaram seus restos mortais em uma cova improvisada.

Durante os depoimentos, os acusados informaram que a execução do crime se deu através de um plano organizado anteriormente, no qual RIANNA, sobrinha da ré, iria atrair o ofendido para ter relações sexuais com ela e, em troca, ele pagaria a quantia de R$ 3.000,00. A vítima foi até o local marcado, e ao chegar, foi golpeado pelas costas por pauladas, desferidas por EDSON RENATO, fazendo com que a vítima caísse ao chão desacordado. Em seguida a denunciada também desferiu golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, fazendo com que ambos contribuíssem para a execução do delito. Vale ressaltar que EDSON ainda desferiu golpes de terçado no rosto da vítima, e após o delito pegou a bolsa de ANTÔNIO JOSÉ com a finalidade de apropriar-se do dinheiro prometido, entretanto, encontrou apenas o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Após a consumação do crime de homicídio, NAIANA, EDSON RENATO e a menor levaram o corpo da vítima para queimar na parte exterior da casa, durante 04 dias, e jogaram os restos mortais em uma cova improvisada.

Segundo os dois autos de qualificação e interrogatório, a motivação se deu devido ao fato de que ANTONIO JOSE estava tentando aliciar sexualmente a adolescente RYANNA, e que sua tia NAIANA não aceitou a situação e queria fazer justiça com as próprias mãos. Além disso, os denunciados também teriam motivação financeira, visto que a vítima prometeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso a adolescente aceitasse manter relacionamento com ele.

No local do crime foram encontrados os restos mortais da vítima carbonizados, vestígios de sangue, uma carteira de plano de saúde da vítima, além da cova. Segundo os acusados NAIANA e EDSON RENATO, foi naquela casa que a vítima foi morta a “pauladas e terçadas” e depois seus restos mortais queimados e reduzidos.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES e
EDSON RENATO DA SILVA LIMA como

incursos nos
artigos 121, §2º, incisos III e IV e 211, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 586/589, ID nº 20415669), os acusados foram pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menores
.

Em ID 20415720, processo desmembrado em relação ao acusado Edson Renato da Silva Lima.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 666/669, ID nº 20415717),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual a ora apelante restou condenada a pena final e definitiva de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática dos mesmos crimes que foi pronunciada.

Em razões recursais
(fls. 726/744, ID nº 20415737), a recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de prova do crime de corrupção de menores e, pela revisão da pena-base, direcionando-as ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 755/765, ID nº 20415743), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 768/781, ID nº 21669527), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo parcial
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
quanto ao exame da absolvição do crime de corrupção de menores, e,
de ofício
, que seja determinada a nulidade da dosimetria da pena

para que outra seja fixada com obediência aos ditames legais.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

No tocante ao crime de corrupção de menores, a defesa técnica pugnou pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
a absolvição da apelante sob o argumento de que quem corrompeu a adolescente Ryanna Cristina Teles Pinto foi a vítima.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - VEREDICTO DO COLEGIADO POPULAR BASEADO EM VERSÃO EXISTENTE NO BOJO DO PROCESSO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO- OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO DECISUM POPULAR -

IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA – CRIMES AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO QUE NÃO FOI COMPLETA - BIS IN IDEM - VERIFICAÇÃO - PENA REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso impende manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0428.21.000400-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS MP E DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE OS ARGUMENTOS DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.

CRITÉRIO OBJETIVO- SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO RECURSO DA DEFESA E PROVIDO EM PARTE DO MP.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (...).
(Apelação Criminal 0703170-23.2021.8.07.0004. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior. Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento 14/03/2024. Data de Publicação 26/03/2024).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Como sabido
,
para que reste configurado o delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

In casu,
restou plenamente demonstrado, através da confissão da apelante, que a menor,
Ryanna Cristina Teles Pinto
, estava presente no momento da ação criminosa e ajudou a carregar o corpo da vítima.

Na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, a apelante confessou a autoria delitiva, aduzindo que a ideia de matar a vítima partiu do RENATO assim como utilizar a RYANNA para atrai-lo, além de ter participado efetivamente no auxílio para deslocar o corpo do falecido até o local em que seriam cremados os seus restos mortais, no intento claro e deliberado de eliminar todo e qualquer vestígio do crime de homicídio.

Portanto, por mais que tenha atribuído a ideia de utilizar a adolescente RYANNA para atrair a vítima até o local desejado, a recorrente, a Senhora NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES, anuiu ao intento criminoso de valer-se e utilizar-se de uma adolescente para dar início a um crime com requintes de crueldade e morbidez. Não há dúvidas, dessa forma, de que incorreu na capitulação disposta no artigo 244-B, do ECA, pois houve claramente unidade de desígnios entre a recorrente e o outro coautor, o Senhor EDSON RENATO DA SILVA LIMA, em envolver a adolescente.

Havendo acervo probatório suficiente durante toda a instrução, apta a corroborar com os elementos de prova e a sustentação oral, colhidos durante a sessão de julgamento, incabível acolhimento da tese de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de corrupção de menores, posto que para a configuração do delito previsto com o art. 244-B do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, vez que se trata de delito formal, entendimento pacificado nos tribunais pátrios, conforme o Enunciado nº 500 de súmula do STJ:

Súmula 500 do STJ – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...) em relação aos crimes de Homicídio Qualificado e Destruição de Cadáver, a ré
NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES
agiu com
[1]

culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com diversas “pauladas e terçadadas” que depois teve seus restos mortais queimados e reduzidos, conforme declarações prestadas pela própria ré e descrição constante do laudo de ID 107750831 dos autos; não possui
[2]

antecedentes criminais
; é
[3]

primária
na forma da Lei;
[4]

personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento dos delitos, posto ter organizado anteriormente um plano para a execução da vítima de forma perversa e, posterior à execução, ter destruído/queimado o cadáver por quatro dias, indo de vez em quando alimentar o fogo para triturar os ossos, reduzindo-os a pequenos pedaços para depois jogá-los em uma cova improvisada no quintal de propriedade da mãe da ré;
[5]

conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, principalmente pelo fato da ré já ter integrado organização criminosa, conforme confissão no plenário, ressaltando-se ainda o fato de querer “fazer justiça com as próprias mãos”, forjando um plano macabro para matar e destruir o cadáver da vítima; os
[6]

motivos
,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude do ódio nutrido pela ré em virtude da suposta tentativa da vítima em aliciar sexualmente sua sobrinha de 13 anos de idade; as
[7]

circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, uma vez que foi atraída para o local de seu assassinato; as
[8]
consequências

do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da perda de um jovem senhor, que exercia função laboral regularmente, muito querido pela família e bem quisto pelos amigos e conhecidos;
[9] comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo
a PENA BASE
em
29 (vinte e nove) anos de reclusão
em relação ao
crime de Homicídio Qualificado e em 03 (três) anos de reclusão
em relação ao
crime de Destruição de Cadáver (...)”.

“(...) em relação ao crime de Corrupção de Menor, a ré
NAIANA CAROLINI PEREIRA TELES
agiu com
[1]

culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que a vítima-menor foi exposta à execução de dois crimes (Homicídio Qualificado e Destruição de Cadáver) cometidos com perversidade e requintes de crueldade; não possui
[2]

antecedentes criminais
; é
[3]

primária
na forma da Lei;
[4]

personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ser a vítima sua própria sobrinha, de quem tinha profundo conhecimento ser menor de idade;
[5]

conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, considerando que, para ter seu intento alcançado – “fazer justiça com as próprias mãos”, pouco se importando com o
modus operandi
e com quem iria envolver para a execução do crime; os
[6]

motivos
,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude do ódio nutrido pela ré em virtude da suposta tentativa da vítima do Homicídio Qualificado em aliciar sexualmente sua sobrinha de 13 anos de idade; as
[7]

circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi corrompida covardemente, em seus anos iniciais da adolescência (13 anos); as
[8]
consequências

do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da desagregação da personalidade causada na vítima através da sua participação em atos criminosos antes da sua maioridade penal - marco temporal antes do qual o indivíduo, via de regra, está em fase de processo de formação psíquica e moral;
[9] comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo
a PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão em relação ao crime de Corrupção de Menor (...)”

Como visto, o magistrado considerou desfavorável seis circunstâncias judiciais para os crimes de homicídio qualificado e de destruição de cadáver, bem como para o crime de corrupção de menores:
a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
, os
motivos
, as
consequências
e as
circunstâncias do crime
.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação das penas-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis a ora apelante, com base no livre convencimento motivado, porém a ré faz jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de seis circunstâncias desfavoráveis, aumento as penas-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª fase

– Diante da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base fixada em
29 (vinte e nove) anos de reclusã
o para não incorrer em
reformatio in pejus
.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em
24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER.

1ª fase

– Diante da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusã
o.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

1ª fase

– Diante da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusã
o.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Verificando a presença de
Concurso Material
entre os crimes (artigo 69 do Código Penal), efetuo a soma das penas, totalizando
28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, porém de ofício
altero a pena definitiva do apelante para
28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime Fechado

É como voto.

Belém, 03/12/2024